Tribunal: STF
Processo: RE 1579299
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.                        



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado nas letras “a” e “b” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 53):   



    “TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO, A PEDIDO DO CONTRIBUINTE, DE CRÉDITOS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE COM DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR PARCELAMENTO. A redação conferida ao § 11 do art. 100 da Constituição pela Emenda Constitucional 113/2021, assim como o Decreto 11.249/2022 e a Portaria PGFN 10.826/2022, asseguram ao administrado credor a possibilidade de quitar débitos parcelados ou inscritos em dívida ativa com utilização de créditos líquidos e certos reconhecidos pelo ente federativo ou por decisão judicial transitada em julgado. Precedentes desta Turma.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc n° 60). 



    No recurso extraordinário (e-doc n° 67), a parte recorrente alega violação aos arts. 100, § 11; 5º, II, LIV; 97; e do 150, II, todos da Constituição Federal.



    Aduz que a possibilidade de compensação e de alteração das regras de parcelamento sem previsão legal, além de violar frontalmente o princípio da legalidade, fere também o princípio da isonomia, especialmente sua vertente da generalidade tributária. 



    Argumenta, ainda, que a atitude de autorizar, exclusivamente pela via judicial, a compensação com débitos parcelados significaria permitir a extinção de crédito tributário que não goza de exigibilidade, conforme entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.213.082 Repetitivo de Controvérsia e pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 917.285 com Repercussão geral.



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 70). 



    Decido.  



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    Ademais, o Tribunal a quo solucionou a lide com fundamento em normas infraconstitucionais, conforme se extrai do seguinte fragmento do acórdão:



    “Discute-se, neste mandado de segurança, a possibilidade de que seja realizada compensação a requerimento do contribuinte envolvendo valores de créditos habilitados, decorrentes de decisão judicial transitada em julgado, e débitos que se encontram inseridos em parcelamento. 



    A questão já mereceu análise por este Tribunal, com destaque para o julgamento da apelação cível nº 5011620-53.2016.4.04.7003 (SEGUNDA TURMA, Relator ANDREI PITTEN VELLOSO, juntado aos autos em 09/05/2018), cujas razões transcrevo e adoto por sua clareza no trato da matéria:



    ‘Cinge-se a controvérsia em examinar a possibilidade de a parte impetrante realizar compensação de créditos decorrentes da Lei 12.858/2013 com débitos com a exigibilidade suspensa por parcelamento. 



    Inexiste discussão acerca da efetiva existência de crédito em favor da impetrante, limitando-se a discussão quanto à possibilidade de utilização desse crédito para a quitação de débitos objeto de parcelamento. 



    Nos termos do art. 156, II, do CTN, a compensação é modalidade de extinção do crédito tributário e é disciplinada pela Lei nº 9.430/96, cujo art. 74 assim dispõe: 



    Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei nº 10.637, de 2002) (Vide Decreto nº 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória nº 608, de 2013) (Vide Lei nº 12.838, de 2013)



     § 1 o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Redação dada pela Lei nº 10.637, de 2002)



     § 2 o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei nº 10.637, de 2002) 



    § 3 o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da declaração referida no § 1 o : (Redação dada pela Lei nº 10.833, de 2003) 



    I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física; (Incluído pela Lei nº 10.637, de 2002) 



    II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de Importação. (Incluído pela Lei nº 10.637, de 2002) 



    III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União; (Redação dada pela Lei nº 10.833, de 2003)



    IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido pela Secretaria da Receita Federal - SRF; (Redação dada pela Lei nº 11.051, de 2004) 



    V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; e (Redação dada pela Lei nº 11.051, de 2004) 



    VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004) 



    VIII - os débitos relativos ao recolhimento mensal obrigatório da pessoa física apurados na forma do art. 8 o da Lei n o 7.713, de 1988; e (Vide Medida Provisória nº 449, de 2008)



     IX - os débitos relativos ao pagamento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL apurados na forma do art. 2 o . (Vide Medida Provisória nº 449, de 2008) 



    § 4 o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo, para os efeitos previstos neste artigo.(Redação dada pela Lei nº 10.637, de 2002) 



    § 5 o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação dada pela Lei nº 10.833, de 2003) 



    § 6 o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei nº 10.833, de 2003) 



    Conforme norma supra transcrita, havendo crédito do contribuinte a ser repetido pela Fazenda Pública e existindo débito em nome deste mesmo contribuinte, o valor da restituição ou ressarcimento poderá ser compensado, total ou parcialmente, com o valor deste débito. 



    O direito a lançar mão deste tipo de modalidade de extinção do crédito tributário é do titular do direito à restituição de algum tributo pago indevidamente ao ente público envolvido na compensação. A regra dessa compensação é dirigida em favor do contribuinte detentor do crédito a ser compensado, sob a condição de ulterior homologação pelo Fisco, com a consequente extinção do crédito tributário. 



    Na hipótese dos autos, a princípio haveria infringência ao contido no art. 74, § 3 e 4 da Lei 9430/96, a qual veda a compensação de crédito tributário com débito parcelado ou com débito já remetido à PGFN para inscrição em dívida ativa. 



    Todavia, entendo ser possível a quitação das parcelas mediante utilização do referido crédito. Explico. 



    A legislação permite, como vimos acima, a compensação a pedido (art.74 da Lei 9.430/96) e também a de ofício (art. 7º, do Decreto-Lei n. 2.287/86), sendo essa última de iniciativa de Fazenda Pública e não da contribuinte. A Receita Federal se utiliza do instituto da compensação de ofício para compensar créditos de tributos federais reconhecidos em favor do contribuinte com débitos de contribuições previdenciárias, com débitos objeto de parcelamentos e também inscritos em Dívida Ativa da União. Esse proceder, no que tange aos débitos parcelados, ensejou diversas ações judiciais, nas quais restou pacificado no Poder Judiciário que a Fazenda não pode realizar à compensação de ofício contra a vontade do contribuinte enquanto os débitos estiverem com sua exigibilidade suspensa (art. 151, VI, do CTN). 



    Nesse contexto, se é permitida a realização a compensação de ofício no hipótese supramencionada, desde que com o consentimento do contribuinte, não há razoabilidade em negar tal procedimento quando a própria parte, voluntariamente, pleiteia esse encontro de contas. 



    Assim, entendo irrazoável a postura da autoridade fiscal de se recusar a aceitar a utilização desses valores para realizar a postulada compensação frente a existência de interesse comum do Fisco e do contribuinte na liquidação dos créditos tributários. 



    (...)



    A redação conferida ao § 11 do art. 100 da Constituição pela EC 113/2021, assim como o Decreto 11.249/2022, ao assegurar ao administrado credor a possibilidade de quitar débitos parcelados ou inscritos em dívida ativa com utilização de créditos líquidos e certos reconhecidos pelo ente federativo ou por decisão judicial transitada em julgado, demonstram o acerto do tratamento aplicado por este Tribunal à matéria.



    (...)



    Existe, portanto, direito a valer-se de créditos reconhecidos em decisão judicial com trânsito em julgado para quitação/compensação de débitos inscritos em dívida ativa ou parcelados, a ser processado, na via administrativa, em conformidade com os requisitos postos pela legislação aplicável. A rigor, sendo certo que se trata de encontro de contas, não se tem compensação a ser implementada nos termos da Lei 9.430/96, o que reforça a inaplicabilidade do impedimento nela existente. 



    Em conclusão, a apelação merece provimento, portanto, para reforma da sentença e concessão da segurança, com reconhecimento da possibilidade de utilização de créditos de titularidade da apelante, habilitados no processo administrativo fiscal nº 10166.765983/2021-27, para quitação de débitos inseridos em parcelamento ativo. Ressalvo que a verificação da certeza, liquidez e suficiência do crédito caberá à autoridade impetrada, para pagamento/quitação das parcelas vencidas e vincendas de parcelamento firmado pela contribuinte, não sendo objeto desta lide.’’ (grifos nossos)



    Desse modo, para acolher a pretensão da recorrente e superar o entendimento do Tribunal de origem acerca da possibilidade de compensação, a pedido do contribuinte, de créditos reconhecidos administrativamente com débitos com exigibilidade suspensa por parcelamento, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido, anote-se: 



    ‘’AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE PIS/COFINS. COMPENSAÇÃO. DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. IN SRF 1.300/2012. 1. A aplicabilidade de instrução normativa da Receita Federal à compensação de ofício de créditos de PIS/COFINS com débitos parcelados cinge-se ao âmbito infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. (RE 1041463 AgR, Relator Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05/04/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS COM DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n° 684.209/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/9/12).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. 2. Tributário. Compensação. Controvérsia que se reveste de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”(AI n° 853.211/PR-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Gilmar Mendes, DJe de 22/3/12).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais ((Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. II - Agravo improvido” (AI nº 782.141/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/10).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DA ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 595.215/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/4/10).



    No mais, não se aplica ao caso o Tema 874 da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE nº 917.285/SC, de minha relatoria, pois esse Tema tratou da inconstitucionalidade, por violação ao art. 146, III, b, da CF, da expressão “ou parcelados sem garantia”, constante do parágrafo único do art. 73 da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 12.844/13. 



    Referido dispositivo afastava os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no CTN ao autorizar a compensação de ofício de débitos tributários previamente suspensos diretamente, pela própria Fazenda, independentemente da aquiescência do contribuinte, hipótese distinta do presente caso. Com efeito, no presente caso, não se trata de compensação realizada unilateralmente pela Fazenda, mas solicitada pelo contribuinte e avalizada pelo Poder Judiciário à luz da legislação de regência e das circunstâncias do caso concreto.



    Por fim, verifica-se que no caso dos autos não houve declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo. Destarte, ausente a declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal na forma prevista no art. 97 da Constituição Federal, incabível o trânsito do recurso extraordinário, interposto, com base na alínea “b” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. A propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. Agravo regimental desprovido.” (RE 334.723-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 6/11/2006)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO, PELA INSTÂNCIA JUDICANTE DE ORIGEM, DE INCONSTITUCIONALIDADE NA FORMA DA ALÍNEA “B” DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A interposição do apelo extremo sob o fundamento da alínea “b” do inciso III do art. 102 do Magno Texto só é cabível quando o aresto impugnado declara a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental desprovido” (AI nº 531.878/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 25/4/12).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente